Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-71.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001414-71.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RIOBALDO SOUZA RIBEIRO - CPF: 032.870.641-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERUSCA MESSIAS PINHA (VÍTIMA), VERUSCA MESSIAS PINHA - CPF: 693.718.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 66 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa requereu a readequação da pena-base, alegando bis in idem pela utilização de uma mesma condenação para caracterizar maus antecedentes e reincidência; postulou também a redução do acréscimo na pena-base e a neutralidade da valoração dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu bis in idem na utilização de uma mesma condenação para caracterizar, simultaneamente, maus antecedentes e reincidência; (ii) estabelecer se é cabível a redução da fração de aumento da pena-base; e (iii) determinar se os motivos do crime devem ser considerados neutros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não ocorre bis in idem, pois há duas condenações distintas: uma, com trânsito em julgado posterior ao crime, caracteriza maus antecedentes; outra, com trânsito em julgado anterior, configura reincidência. O erro material na menção ao número do processo não implica nulidade.

4.

A fração de aumento da pena-base revela-se proporcional e idônea, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes e motivos do crime. Não há critério matemático fixo obrigatório para o aumento, cabendo ao magistrado motivar adequadamente a escolha, o que foi feito.

5.

A valoração negativa dos motivos do crime é adequada, pois o réu dissimulou seu intento delituoso ao agendar consulta médica para sua mãe, visando surpreender a vítima e subtrair-lhe o bem, demonstrando premeditação e frieza superiores ao normal do tipo penal.

6.

O reforço da fundamentação para manter a valoração negativa dos motivos do crime não configura reformatio in pejus, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.214.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração de maus antecedentes e reincidência pode fundar-se em condenações distintas, desde que observados os respectivos trânsitos em julgado em relação à data do fato. 2. A ausência de critério matemático obrigatório para a fração de aumento da pena-base autoriza a exasperação desde que motivada e proporcional. 3. A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando demonstrada premeditação e frieza superiores às inerentes ao tipo penal. 4. O reforço da fundamentação para manter circunstância judicial negativa não configura reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024; TJMT, N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Riobaldo Souza Ribeiro
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001414-71.2019.8.11.0006, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Irresignada, a defesa pleiteia a reforma da sentença, visando à
readequação da pena-base
do apelante. Alega que o magistrado
incorreu em
bis in idem
, ao utilizar a condenação constante dos autos
0007359-10.2017.8.11.0006
, simultaneamente para caracterizar
maus antecedentes
, na
primeira fase
, e
reincidência
, na
segunda fase
da dosimetria. Requer, assim, que o referido precedente criminal seja considerado apenas como mau antecedente, afastando-se a agravante da reincidência.

Aduz, ainda, que a pena-base foi exasperada, ultrapassando a fração comumente admitida pelos tribunais superiores, razão pela qual requer a aplicação de fração moderada, sugerindo a redução do acréscimo para 1/6 (um sexto).

Por fim, postula que a referência à
circunstância judicial dos motivos do crime
seja considerada neutra, pois o magistrado apenas consignou que “os motivos do crime não são justificáveis”, o que não constitui motivação idônea para a sua valoração negativa (Id. 280408873).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 280408875).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo desprovimento do recurso (Id. 287889888), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Processual:
Apelação criminal. Roubo simples (art. 157, caput, do código penal). Recurso defensivo. Pedido de readequação da dosimetria. Alegação de bis in idem na utilização do mesmo processo para caracterização de maus antecedentes e reincidência.
Não ocorrência.
Existência de duas condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo uma apta a configurar maus antecedentes (trânsito em julgado posterior ao crime em análise) e outra caracterizadora da reincidência (trânsito em julgado anterior). Erro material na menção do número do processo que fundamentou a reincidência que não implica nulidade. Exasperação da pena base. Valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. Acréscimo de 1 ano e 2 meses acima do mínimo legal. Proporcionalidade. Fundamentação idônea. Ausência de critério matemático fixo para aumento de pena. Discricionariedade judicial motivada. Motivos do crime valorados negativamente. Adequação. Réu que dissimulou seu intento delituoso, iniciando agendamento de consulta médica para sua mãe, para posteriormente anunciar o assalto. Premeditação e frieza que ultrapassam a normalidade do tipo penal. Maior reprovabilidade da conduta.
Parecer pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, sob três fundamentos: ocorrência de
bis in idem
pela utilização do mesmo processo para fins de caracterização dos maus antecedentes e da reincidência; necessidade de readequação da fração de aumento da pena-base; e

reconhecimento da neutralidade da circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

Conforme verifica-se nos autos, o magistrado, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis ao apelante os
antecedentes
e os
motivos do crime
.

Confira-se:

“Passo à Dosimetria da Pena.

A pena prevista para o crime de roubo simples é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na
PRIMEIRA FASE
:

I) Culpabilidade:
trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu:
refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. O réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior (autos 0007359-10.2017.8.11.0006).

III) Conduta Social:
refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente:
Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime:
É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime:
deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima:
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

EM 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 66 DIAS-MULTA.

Na
SEGUNDA FASE
presente a agravante da reincidência conforme condenação nos autos de numeração única 0007359-10.2017.8.11.0006 e presente a atenuante da confissão extrajudicial,
MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO EM

05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 66 DIAS-MULTA”.
(Id. 280408865).

De igual modo,

não havendo causas de aumento e diminuição de pena,

TORNO A PENA DEFINITIVA EM

05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 66 DIAS-MULTA.

Observa-se, a partir da leitura do trecho do édito condenatório acima reproduzido, que o magistrado considerou que o apelante é portador de maus antecedentes, pois possui condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, apontando os autos 0007359-10.2017.8.11.0006.

Já na segunda fase da dosimetria, ao reconhecer a reincidência, o magistrado registrou:
“presente a agravante da reincidência conforme condenação nos autos de numeração única 0007359-10.2017.8.11.0006”.

Em relação à alegada ocorrência de
bis in idem
, verifico que a insurgência está centrada na utilização do processo nº 0007359-10.2017.8.11.0006, o qual teria fundamentado tanto a valoração negativa dos maus antecedentes quanto o reconhecimento da reincidência.

No entanto, a análise dos autos revela que
o apelante possui duas condenações transitadas em julgado
, sendo uma no processo nº
0007359-10.2017.8.11.0006
,
com trânsito em julgado em 08/09/2022, apta a caracterizar maus antecedentes, e outra no processo nº

0000779-32.2015.8.11.0006
,
com trânsito em julgado em 21/08/2015, suficiente para configurar a reincidência.

Assim, conforme corretamente destacado no parecer do Ministério Público, constata-se evidente
erro material na sentença ao fundamentar a reincidência
, pois deveria ter sido mencionado o processo nº 0000779-32.2015.8.11.0006, e não o processo nº 0007359-10.2017.8.11.0006, uma vez que aquele, sim, possuía trânsito em julgado anterior à data do fato ora em análise (13/02/2019), sendo, portanto, apto a caracterizar a reincidência.

É pacífico que condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em apuração, mas cujo trânsito em julgado ocorra posteriormente à data do novo crime, caracterizam maus antecedentes, e não reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. Por outro lado, condenações relativas a fatos anteriores, cujo trânsito em julgado também seja anterior ao novo delito, configuram a reincidência.

Assim, embora tenha havido um erro material na sentença ao referir o mesmo número processual para ambas as circunstâncias, tal equívoco não induz nulidade, tampouco configura bis in idem, visto que existem condenações distintas e aptas a fundamentar, cada qual, os respectivos agravantes legais.

Nesse contexto, não há qualquer mácula a ser sanada, devendo ser
mantida a valoração negativa dos antecedentes
e o reconhecimento da
reincidência
, como corretamente procedeu o Juízo de origem.

Por conseguinte,
no que tange à valoração dos motivos do crime,
a defesa pleiteia que sejam considerados
neutros
, por ausência de fundamentação específica.

Entretanto, tal alegação não prospera.

De acordo com os elementos constantes dos autos, o apelante dissimulou seu intento delituoso, iniciando um agendamento de consulta médica para sua mãe e, na sequência, anunciou o assalto, subtraindo o telefone celular da vítima.

Esse comportamento evidencia frieza e premeditação, que excedem o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal, justificando-se, portanto, a valoração negativa dos motivos do crime.

Ademais, cumpre esclarecer, com o devido rigor técnico, que o reforço ora promovido nesta fundamentação não configura
reformatio in pejus.

Convém ressaltar que, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia, ficou assentado que: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não configuram 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
” (REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024). – grifei.

Assim, o reforço argumentativo ora consignado visa apenas robustecer a motivação já existente, sem alterar ou agravar a situação do recorrente, preservando-se integralmente os limites impostos pela proibição da
reformatio in pejus.

Por fim, no que se refere à
pretensão de redução da pena-base, mediante a utilização de fração moderada para o respectivo acréscimo
, igualmente não merece acolhimento, sobretudo porque o magistrado adotou fração mais favorável ao réu do que aquela sugerida pela própria defesa (1/6).

A majoração de 1 (um) ano e 2 (dois) meses acima do mínimo legal decorreu da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — antecedentes e motivos do crime —, revelando-se medida proporcional e devidamente fundamentada.

Ademais, é entendimento assente que o magistrado, ao fixar a pena-base, não está vinculado a critérios matemáticos rígidos, bastando que apresente motivação concreta e adequada para justificar a exasperação, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2) READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RAZOABILIDADE (...)Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente.(...)”
(N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Riobaldo Souza Ribeiro,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025